Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
penal. processo penal. INJÚRIA RACIAL. autoria e materialidade Comprovadas. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF.SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26/DF e do Mandado de Injunção no 4733/DF, precedentes vinculantes, reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”)”.
2. Na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ, com o objetivo de garantir a autoridade das decisões anteriores, monocraticamente restou admitido “pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do código penal, a exemplo do que ficou definido em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, referido na tese paradigma”.
3. Na espécie, a conduta praticada pelo acusado ao ofender a honra da vítima valendo-se de termos preconceituosos referentes à sua orientação sexual, enquadra-se no crime de injúria qualificada, não sendo hipótese de desclassificar a conduta para injúria simples.
4. Recurso conhecido e desprovido.